Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 030.834.041-82 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 023.930.861-10 (PACIENTE), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 030.834.041-82 (IMPETRANTE), ILCELY BORGES DA SILVA - CPF: 030.778.761-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1000127-98.2024.8.11.0000

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 323 do CPC). Apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1000127-98.2024.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO FRANCA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado MIRIÃ OLIVEIRA DOS SANTOS
em favor do paciente FERNANDO FRANCA DE OLIVEIRA, de decisão que decretou a prisão civil do executado, pelo prazo de 90 dias, em razão da inadimplência do débito alimentar e ausência de apresentação de justificativa de fazê-lo.

Diz que se encontra segregado desde 05.01.2024 na unidade prisional de Mirassol D’Oeste, e que a exequente é maior de idade, vive em união estável e não cursa nível superior.

Reclama do lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão e a concretização do ato, o que revela a ilegalidade da prisão, por perda do caráter de urgência que fundamenta a ação coercitiva.

Afirma que as prestações alimentares atuais se encontram adimplidas.

A par disso, entende que a manutenção do decreto de prisão civil do devedor mostra-se ilegal e, ao final, requer seja concedida a expedição de salvo conduto ao paciente para suspender a prisão civil do paciente.

Informações prestadas (Id 197549213).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 199396190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1000127-98.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
com pedido de liminar

impetrado MIRIÃ OLIVEIRA DOS SANTOS
em favor do paciente FERNANDO FRANCA DE OLIVEIRA, de decisão que decretou a prisão civil do executado, pelo prazo de 90 dias, em razão da inadimplência do débito alimentar e ausência de apresentação de justificativa de fazê-lo.

O decreto prisional
é oriundo da
Execução de Alimentos n
o
1002248-23.2020.8.11.0006, cuja sentença fixou alimentos na quantia de 30% (trinta por cento) de um salário-mínimo, a serem pagos até o dia 30 (trinta) de cada mês e, em razão do inadimplemento das prestações, a parte requerente ingressou com o cumprimento da sentença no que tange aos meses de março, abril e maio de 2021, ocasião em que postulou a intimação do executado para pagar o débito, sob pena de prisão.

Embora relevantes os argumentos dispendidos pelo paciente,
quanto à alegação de maioridade da alimentada tem-se que
eventual desnecessidade dos alimentos diante da maioridade alcançada e alegação de que a filha vive em união estável demanda dilação probatória aprofundada, análise incompatível com a via restrita do
habeas corpus
, que somente admite provas pré-constituídas.

A ação constitucional não é a seara adequada para aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, o que só pode ser realizado a partir de uma profunda incursão em elementos de prova, ou ainda demandando dilação probatória, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional.

A respeito:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL -
ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil. 3.
A via estreita do habeas corpus não comporta discussões acerca da capacidade econômica do alimentante, devendo a parte, se assim entender, valer-se dos meios adequados para revisão da verba alimentar.
(N.U 1008637-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (g.n)

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.
Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem
.” (N.U. 1005351-90.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (grifei).

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR - PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante
.
” (N.U 1004000-82.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (grifei)

E, ainda:

“HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CÍVIL POR PENSÃO ALIMENTÍCIA –
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Cf/88, excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, razão pela qual a decisão que decretou a prisão civil do paciente não se mostra ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.

De rigor ressaltar que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar
. Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.” (N.U 1027207-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021) (g.n)

“
HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.
Não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem. 2.
A lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar e eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação
.
3. Descabe questionar na via restrita do remédio heroico se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais. Ordem denegada
.”
(
Habeas Corpus
No 70080271802, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/02/2019).

Além disso, o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Inteligência da Súmula 309 do STJ.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
Assim, a decretação da prisão do paciente em razão de débito alimentar inadimplido
de maneira integral foi determinada de forma regular pelo juízo originário.

Ademais,
é descabido o exame aprofundado de provas e a verificação de justificativas fáticas apresentadas pela Impetrante. O
Habeas Corpus
não se presta à apreciação de
questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Posto isso, considerando que não houve pagamento integral do débito alimentar, a manifestação ministerial é pela
denegação
do
writ
.

É o Parecer.

Cuiabá,
25
de
janeiro
de
202
4
”.

Assim, e à míngua de comprovação de que o paciente tem honrado com a pensão alimentar, na sua integralidade, não se verifica, por ora, elementos que evidenciem a alegada ilegalidade a possibilitar a concessão da ordem.

Com estas considerações e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se a

ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024